Tribunal: TJES
Processo: 5009550-91.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009550-91.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA DE TARIFAS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. GRADUAÇÃO DA MULTA. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco Votorantim S.A. e, adesivamente, pelo Município de Vitória contra sentença que, em embargos à execução fiscal, reconheceu a legalidade da Tarifa de Cadastro, declarou a ilegalidade da Tarifa de Registro de Contrato e do seguro contratado, e reduziu o valor da multa administrativa do PROCON de R$ 57.272,39 para R$ 12.000,00, determinando a incidência de correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da CDA por ausência de requisitos essenciais; (ii) estabelecer se o PROCON possui competência para apurar e sancionar cobranças abusivas em contratos bancários e se houve motivação suficiente no ato administrativo; (iii) verificar a legalidade das cobranças de Tarifa de Cadastro, Tarifa de Registro de Contrato e seguro; (iv) avaliar a proporcionalidade do valor da multa administrativa aplicada; (v) definir o índice e o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, bem como o redimensionamento da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA que embasa a execução fiscal contém os elementos exigidos por lei, indicando a base legal, a forma de cálculo e o termo inicial dos juros, sendo suficiente para o exercício da ampla defesa.

4. O PROCON detém competência para aplicar multas administrativas decorrentes do poder de polícia, ainda que a reclamação seja individual, e o processo administrativo contém motivação adequada para a penalidade aplicada.

5. A Tarifa de Cadastro, equivalente a 7,85% do valor financiado, não se revela abusiva.

6. A Tarifa de Registro de Contrato é abusiva por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço que justificasse seu repasse ao consumidor.

7. Não configurada a venda casada na contratação do seguro, diante da existência de propostas autônomas e manifestação expressa de vontade do consumidor.

8. A multa de R$ 12.000,00 fixada na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor, sendo desproporcional o restabelecimento do valor original de R$ 57.272,39 neste caso.

9. Os juros de mora devem incidir à razão de 1% ao mês, conforme a Lei Municipal nº 4.452/97, e a correção monetária pelo IPCA-E, nos termos da Lei Municipal nº 5.248/2000, aplicando-se a partir da constituição em mora e da liquidação do valor, respectivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. O PROCON possui competência para aplicar multa administrativa por cobrança abusiva em contrato bancário, ainda que a reclamação seja individual.

2. A Tarifa de Cadastro é legal quando não configurada abusividade no valor cobrado.

3. A Tarifa de Registro de Contrato é abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço que a justifique.

4. Não há venda casada na contratação de seguro quando comprovada a facultatividade e a manifestação expressa de vontade do consumidor.

5. A multa administrativa deve ser fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 39, I, 57; Lei Municipal nº 4.452/97, arts. 2º e 4º; Lei Municipal nº 5.248/2000, art. 2º; Súmula 566 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.523.117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/08/2015; TJ-ES, Apelação Cível nº 0006884-76.2020.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 5003603-50.2023.8.08.0047, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
e, adesivamente, pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, contra a r. Sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal ajuizados pelo primeiro apelante contra o segundo, acolheu parcialmente os pedidos formulados na peça vestibular para (i) reconhecer a legalidade da cobrança da "Tarifa de Cadastro"; e (ii) reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 3778/2012 para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Na ocasião, condenou as partes ao pagamento das custas
pro rata
e dos honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada uma. Isentou, ainda, a Fazenda Pública do pagamento das custas, mas condenou-a a ressarcir as despesas da parte contrária, caso existentes.

Contrarrazões do MUNICÍPIO DE VITÓRIA no ID 14348513.

Contrarrazões do BANCO VOTORANTIM S.A. no ID 14348515.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 25 de agosto de 2023.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
e, adesivamente, pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, contra a r. Sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal ajuizados pelo primeiro apelante contra o segundo, acolheu parcialmente os pedidos formulados na peça vestibular para (i) reconhecer a legalidade da cobrança da "Tarifa de Cadastro"; e (ii) reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 3778/2012 para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A multa originou-se do Processo Administrativo nº 3778/2012, instaurado a partir de reclamação do consumidor Edivan de Souza Pereira, que contestou a cobrança de tarifas de
"Cadastro", "Registro de Contrato", "Avaliação do Bem" e "Despesas Não Especificadas"
em contrato de financiamento de veículo firmado com a BV Financeira (sucedida pelo Banco Votorantim) em 18/07/2012.

Em seu apelo, o BANCO VOTORANTIM S.A. busca a reforma total da sentença, reiterando os argumentos de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), incompetência do PROCON, e ausência de motivação do ato administrativo. No mérito, defende a legalidade das cobranças da "Tarifa de Registro de Contrato" e do "Seguro", por entender que a sentença interpretou equivocadamente os precedentes do STJ e os fatos. Subsidiariamente, pede maior redução da multa e alteração do termo inicial dos juros e correção monetária.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em seu apelo adesivo, também requer a reforma da sentença. Argumenta que a "Tarifa de Cadastro", embora permitida pela Súmula 566 do STJ, foi abusiva no caso concreto pelo seu valor excessivo, devendo ser considerada ilegal. Pugna pelo restabelecimento do valor original da multa de R$ 57.272,39, alegando que a redução foi indevida e desconsiderou os critérios objetivos do Decreto Municipal nº 11.738/03. Por fim, requer a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês, conforme a legislação municipal, e a reforma da condenação em custas.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, rechaçando os argumentos adversos e pugnando pela manutenção da sentença nos pontos que lhes foram favoráveis.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O Município de Vitória alega em contrarrazões que o recurso do banco não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade recursal. A prefeitura alega que o banco não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir os mesmos argumentos genéricos de sua petição inicial.

Contudo, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a repetição de argumentos, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que as razões demonstrem o inconformismo e o propósito de reformar a decisão. No caso, a leitura das razões do apelo do banco demonstra claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo a quo, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito a preliminar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise conjunta dos recursos.

II - MÉRITO

Inicialmente, o banco apelante insiste na tese de nulidade da CDA, sustentando que o título não indica a forma de cálculo dos juros de mora e o termo inicial para a atualização dos valores.

A alegação não prospera. Conforme bem pontuado pelo juízo de primeira instância, a CDA exequenda preenche os requisitos legais. O quadro "demonstrativo de débito" e o texto da certidão indicam expressamente o fundamento legal para a incidência de juros e correção monetária, fazendo remissão às Leis Municipais nº 3.112/83, 3.622/1989, 4.165/94 e 4.452/97. Ademais, a própria CDA informa que os juros são "calculados a partir da data de inscrição do débito em Dívida Ativa".

Tal nível de detalhamento é suficiente para garantir o exercício da ampla defesa, não havendo que se falar em nulidade do título.

Ademais, o banco apelante reitera a tese de incompetência do PROCON para julgar conflitos individuais e de ausência de motivação na decisão sancionatória.

Tais argumentos não merecem prosperar. Conforme corretamente assentado na sentença e pacificado na jurisprudência, a atuação do PROCON não se confunde com a atividade jurisdicional. A aplicação de sanções administrativas decorre do exercício do poder de polícia do Estado, visando coibir práticas lesivas ao consumidor, independentemente de se tratar de reclamação individual ou coletiva.

Neste sentido, já decidiu o STJ que "a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia [...] que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor" (STJ; REsp 1.523.117; Proc. 2015/0068785-3; SC; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/08/2015).

Vejamos julgado da Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCON . NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO EVIDENCIADA. ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS. MULTA ADMINISTRATIVA. GRADUAÇÃO DA MULTA . FINALIDADE SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. REDUÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PROVIDO PARCIALMENTE . RECURSO DO BANCO VOTORANTIM DESPROVIDO.
O Procon tem competência para fiscalizar e aplicar multas administrativas em contratos bancários que apresentem práticas abusivas, sem prejuízo da análise posterior pelo Poder Judiciário, conforme o art. 57 do CDC.
A multa administrativa tem caráter punitivo e pedagógico, devendo ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor . A redução da multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi adequada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser suficiente para inibir a prática de condutas abusivas pela instituição financeira. Não vislumbrada nulidade da CDA, rejeita-se a alegação a tal título eriçada . Os juros de mora incidentes sobre a multa devem ser de 1% (um por cento) ao mês, conforme a legislação municipal.

Recurso do Município de Vitória provido parcialmente. Recurso do Banco Votorantim desprovido. Vitória, 31 de março de 2025 . RELATORA

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004525320208080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Da mesma forma, a alegação de falta de motivação não se sustenta. A decisão administrativa de primeira instância (fls. 92/101 do Processo Administrativo) e a decisão do recurso (fls. 182/188 do PA) detalham as razões pelas quais consideraram as cobranças abusivas, refutando os argumentos da defesa apresentada pela instituição financeira e fundamentando a aplicação da multa na legislação pertinente.

Assim, mantenho a sentença que rejeitou as alegações de nulidade do processo administrativo.

Em seguida, a controvérsia central reside na legalidade das cobranças efetuadas no contrato de financiamento. A sentença reconheceu a legalidade da "Tarifa de Cadastro", mas considerou ilegais o "Registro de Contrato" e o "Seguro". Ambas as partes recorreram.

Quanto à
Tarifa de Cadastro
(R$ 509,00), a sentença considerou-a legal com base na Súmula 566 do STJ. O Município apela, alegando onerosidade excessiva. Contudo, em precedente análogo, este e. Tribunal de Justiça considerou que uma taxa de cadastro correspondente a 7,19% do valor financiado não se mostrava excessivamente onerosa:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON . CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE CADASTRO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXORBITANTE . TARIFA DE REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. DOSIMETRIA DA MULTA . REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A cobrança da taxa de cadastro é expressamente autorizada, desde que não seja considerada abusiva, em comparação ao valor do contrato firmado. Precedentes. 2
. A taxa de cadastro no valor R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), representando 7,19% do valor financiado (R$ 8.200.00), não se mostra excessivamente onerosa ao consumidor.
3 .
A cobrança da tarifa de registro de contrato, ainda que no valor de R$ 225,89 (duzentos e vinte e cinco reais, e oitenta e nove centavos), revela ser abusiva na medida em que não se encontram nos autos prova capaz de demonstrar a efetiva prestação do serviço.
4. O reconhecimento da abusividade da cobrança, importa na procedência da reclamação do consumidor no órgão de fiscalização, com a consequente aplicação de multa. 5 . Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor. 6 . Considerando os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, multa fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), expressando o caráter punitivo e pedagógico da sanção. 7. Redimensionamento da sucumbência, fixando-a à razão de 10% ao autor/apelado, em razão do decaimento no pedido inicial, condenando-o ao pagamento de 10% das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, em favor do apelante, admitida a compensação (Súmula 306 do STJ) . 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006884-76.2020 .8.08.0024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

No caso em tela, a tarifa corresponde a 7,85% do valor do crédito financiado (R$ 6.481,22), patamar muito próximo àquele já validado. Assim, em linha com o precedente citado e com a Súmula 566 do STJ, a cobrança, no caso concreto, não pode ser considerada abusiva.

Já a
Tarifa de Registro de Contrato
(R$ 236,91) foi considerada ilegal pela sentença objurgada. O banco apela, argumentando tratar-se de ressarcimento de despesa obrigatória. Contudo, a instituição financeira, sobre quem recai o ônus probatório, não demonstrou nos autos a efetiva prestação do serviço de registro que justificasse o repasse do custo ao consumidor. Desta forma, a cobrança se revela abusiva, conforme decidido na sentença.

Quanto ao
Seguro
contratado (R$ 1.308,00), a sentença reconheceu a ocorrência de "venda casada". O banco apela, afirmando que a contratação foi opcional e com seguradoras distintas. A análise dos autos do processo administrativo (documentos ID 14348494 e 14348495) revela que o consumidor assinou propostas de adesão distintas para duas seguradoras diferentes: Cardif do Brasil e SulAmérica. A Cédula de Crédito Bancário, no item 12.2.1, (vi), e o formulário de cadastro, no item D.1, ambos assinados pelo consumidor, também indicam que a contratação do seguro era facultativa. Diante da existência de propostas de adesão autônomas e da manifestação de vontade expressa do consumidor, não resta caracterizada a venda casada, conforme definido pelo STJ no Tema 972. A sentença, portanto, merece reforma neste ponto.

Cito julgado da Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO PRESTAMISTA EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO . NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se apresenta acertada a sentença que, em suma, diante do destaque das cláusulas existentes, entendeu pela ausência de abusividade da limitação contratual no sentido de que a cobertura de desemprego involuntário se restringe aos “profissionais com vínculo empregatício mínimo de 12 meses ininterruptos em regime CLT para o mesmo empregador, com uma jornada de trabalho mínima de 30 horas semanais” .
2. Não se extrai elementos seguros para fins de reconhecimento de venda casada, tendo o recorrente optado, por meio da devida marcação, pela contratação do seguro prestamista,
não sendo demais assentar, ainda, como obter dictum, inexistir tal arguição junto da inicial (veiculando-a apenas em réplica), elemento que faz emergir, até mesmo, a inviabilidade de enfrentamento deste ponto por afronta aos princípios da adstrição e congruência 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50036035020238080047, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Reformada a sentença para reconhecer como ilegal apenas a cobrança da
Tarifa de Registro de Contrato
, subsiste a infração administrativa, o que justifica a manutenção da multa.

Ambas as partes se insurgem contra o valor de R$ 12.000,00 fixado na sentença. O Município requer a majoração para o valor original de R$ 57.272,39, enquanto o banco pleiteia sua anulação ou maior redução.

A multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57 do CDC). A cobrança indevida de uma única tarifa no valor de R$ 236,91, embora ilegal, não justifica a multa original de mais de R$ 57 mil, que se mostra desproporcional.

Por outro lado, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a necessidade de desestimular a reiteração de práticas abusivas, o valor de R$ 12.000,00, fixado pelo juízo
a quo
, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os valores usualmente arbitrados por este Tribunal em casos análogos.

Por fim, quanto aos consectários legais, o apelo do Município merece provimento. A atualização de débitos não tributários da Fazenda Pública Municipal de Vitória é regida por legislação própria. Assim, os juros de mora devem ser de 1% ao mês, conforme o art. 4º da Lei Municipal nº 4.452/97, e a correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 5.248/2000, conforme já decidido por esta Corte em caso análogo (TJES, Apelação Cível nº 5000452-53.2020.8.08.0024, Relatora: Desª. JANETE VARGAS SIMOES).

A correção monetária incide a partir da data da r. sentença, que tornou líquido o valor da multa reduzida, e os juros de mora incidem desde a constituição em mora, ou seja, trinta dias após a notificação da decisão administrativa irrecorrível.

Com a reforma da sentença e o novo resultado do julgamento, o banco obteve êxito na maior parte de seus pedidos (legalidade da tarifa de cadastro e do seguro, e redução substancial da multa). Assim, impõe-se o redimensionamento do ônus sucumbencial, para condenar o Município de Vitória ao pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios, e o Banco Votorantim S.A. nos 30% restantes. Os honorários são fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido por cada parte.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO BANCO VOTORANTIM S.A
. e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, reformando a sentença para reconhecer a legalidade da contratação do seguro e, de outro lado, determinar que sobre o valor da multa incidam juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme a legislação municipal, mantendo os demais termos da sentença quanto aos consectários. Por fim, redimensionar a sucumbência na forma da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar